Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMITAÇÕES AO USUÁRIO DE INSTAGRAM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.

2. O questionamento quanto à licitude das restrições impostas em conta de Instagram depende de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

3. O valor fixado a título de astreintes tem a finalidade de persuadir o multado ao cumprimento da obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.